Tribunal: STF
Processo: RE 1353437
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 
    1. "A Defensoria Pública é regida pelos princípios da unidade e indivisibilidade, os quais autorizam aos seus membros substituir uns aos outros no exercício em determinado processo, sendo desnecessária prévia concordância do assistido, porque a atuação da Instituição está preservada, cabendo-lhe organizar a atividade de seus integrantes" (STF, HC 111114, Segunda Turma, Relatora Cármen Lúcia, DJe 09-10-2013). 
    2. Não há qualquer indício de que o réu corrigente ficará desassistido em sua defesa. Seja acompanhado por defensor público diverso daquele inicialmente constituído, seja por defensor público inicialmente constituído para acompanhar a execução da carta precatória via eletrônica, inexistirá prejuízo.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 134, §§ 2º e 3º, da CF. Sustenta que “determinar, de maneira exógena, a instalação de unidade ou a atuação (mesmo à distância) de membro em Subseção Judiciária diversa daquela originalmente designada pela Defensoria Pública-Geral da União, sem o devido estudo da realidade orçamentária e administrativa da Instituição, interfere e invade matéria administrativa cometida de maneira exclusiva à DPU, colocando em risco a própria prestação de serviços hoje praticadas”.
    3. O recurso é inadmissível. De início, anoto que a alegada violação aos dispositivos tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. Nesse sentido, veja-se a seguinte passagem do parecer Ministerial, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    Verifica-se que não houve adequado prequestionamento de norma constitucional na origem. E no que se possa cogitar de prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC, de se ver que o caso posto não se trata de determinação a que a DPU atue em todos os processos de determinada Subseção Judiciária em que aquela Defensoria não tem sede. O caso é apenas de determinação de que a DPU continue a atuar em favor de específico apenado, anteriormente assistido pela DPU, em sede de execução penal deprecada a Subseção em que a DPU não tem unidade, mas que poderá acompanhar pelo meio eletrônico a execução. Ou seja, a controvérsia na origem não pedia por solução ao teor dos §§ 2° e 3º do art. 134 da Constituição Federal, pois não foi determinado que a DPU atuasse no geral, em todos os processos em curso na Subseção de Santana do Livramento/RS que demandassem atuação de Defensor Público.
    [...]”.
    4. E mais: no caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    5. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Por ocasião da decisão ora atacada, assim me manifestei: 
    Assim dispõe o artigo 164 do Regimento Interno desta Corte: 
    Art. 263. A correição parcial visa à emenda de erros ou abusos que importem a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, a paralisação injustificada dos feitos ou a dilação abusiva dos prazos por parte dos Juízes de primeiro grau, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. 
    Ocorre que do exame da questão submetida ao Tribunal, não se vislumbra situação que justifique a correição postulada, pois não se está diante de inversão tumultuária de atos processuais ou dilação indevida de prazos. 
    De início, esclareço que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a Defensoria Pública é regida pelos Princípios da Unidade e da Indivisibilidade (HC 111114, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013), de modo que, atuante em todo o território nacional, não pode haver localidade não abrangida por algum núcleo daquela instituição. Eventual ato normativo que impeça a atuação de membro da DPU em face de sua não cobertura territorial deve ser considerada ilegal. 
    Vejamos: 
    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO E DEFICIÊNCIA DE DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DENEGADO. 1. Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus com argumentos inéditos, não apresentados nas instâncias antecedentes. 2. A Defensoria Pública é regida pelos princípios da unidade e indivisibilidade, os quais autorizam aos seus membros substituir uns aos outros no exercício em determinado processo, sendo desnecessária prévia concordância do assistido, porque a atuação da Instituição está preservada, cabendo-lhe organizar a atividade de seus integrantes. Precedentes. 3. Inexistindo prova de prejuízo ou que o Paciente ficou desassistido em sua defesa, não há nulidade a ser sanada. 4. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. 5. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa parte, denegado. (HC 111114, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013) 
    Vale dizer, se o procurador do Juízo Deprecante não possuir autorização institucional para atuar na comarca do Juízo Deprecado, por força de "regras de atuação funcional com base na competência territorial jurisdicional" outro procurador daquela instituição deverá fazê-lo. 
    A decisão corrigenda, portanto, está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque nada há nos autos que indique que o réu corrigente ficará desassistido em sua defesa. Se acompanhado por defensor público diverso daquele inicialmente constituído, ou se o defensor público inicialmente constituído acompanhar a execução da carta precatória via eletrônica, inexistirá prejuízo. 
    Ante o exposto, sendo manifestamente incabível a presente correição parcial, rejeito, de plano, o pedido, nos termos do art. 164, § 3º, II, do Regimento Interno desta Corte. 
    Não há razões que justifiquem a modificação do posicionamento adotado na decisão inaugural, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não se trata de designar defensor para atuar em outra localidade e os atos estão sendo realizados por meio eletrônico, o que facilita a participação da DPU.
    [...]”.
    6. Ainda como consignado no parecer Ministerial, “se consta no acórdão recorrido que a DPU pode atuar por meio eletrônico em favor do apenado na execução deprecada, de se ver que aqui a DPU não fez prova plena de que não possa assim atuar, pelo que este RE ainda demanda dilação probatória incompatível com a via extraordinária, incidindo o óbice da Súmula 279/STF”.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de dezembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator